Tribunal: TJMT
Processo: 1028406-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1028406-73.2021.8.11.0041
EMBARGANTE: ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
EMBARGADA: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HIERARQUIA DO ARTIGO 183 DA CF/88 – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA DO TJRS – SUPOSTO ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade.
Os embargos de declaração constituem indevida tentativa de rediscutir o mérito mediante introdução de argumentos novos e reapreciação de teses jurídicas já enfrentadas e rechaçadas.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.
O prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC, resta satisfeito com a simples interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à aplicação da sanção do artigo 1.026, §2o, do CPC em caso de reiteração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028406-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 209.098.101-68 (EMBARGANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CRISTINA CALAÇA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIS JORGE MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA BATISTA PIRES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HIERARQUIA DO ARTIGO 183 DA CF/88 – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA DO TJRS – SUPOSTO ERRO DE PREMISSA FÁTICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração constituem indevida tentativa de rediscutir o mérito mediante introdução de argumentos novos e reapreciação de teses jurídicas já enfrentadas e rechaçadas.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

O prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC, resta satisfeito com a simples interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados.

Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à aplicação da sanção do artigo 1.026, §2o, do CPC em caso de reiteração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1028406-73.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO

EMBARGADA:

TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face da Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da hierarquia do artigo 183 da Constituição Federal em relação aos artigos 40 e 47 do Decreto-Lei no 7.661/45, sustentando que a usucapião especial urbana, por ser instituto de envergadura constitucional, não poderia ser afastada por norma infraconstitucional.

Afirma que o julgado teria criado requisito não previsto no texto constitucional ao exigir justo título e ao considerar a posse viciada. Argumenta que o acórdão não teria sopesado a carga axiológica do direito à moradia e da função social da propriedade frente ao interesse creditício da massa falida, nem considerado a inércia do administrador judicial e do juízo falimentar por 26 anos.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul invocada nas razões de apelação, que adota entendimento diverso quanto à aplicação do artigo 47 do Decreto-Lei no 7.661/45, configurando dissídio jurisprudencial que deveria ter sido analisado nos termos do artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, alega erro de premissa fática ao afirmar que o acórdão concluiu pela ausência de demonstração da posse contínua e qualificada, quando tal matéria seria incontroversa nos autos por falta de impugnação específica pela parte contrária, nos termos dos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil. Sustenta que a posse estaria comprovada documentalmente desde 2007, inclusive mediante pagamento de taxas condominiais.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento expresso sobre a prevalência do artigo 183 da Constituição Federal, sobre a jurisprudência do TJRS invocada, e sobre a incontrovérsia da matéria fática relativa à posse, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.

A Massa Falida da Trese Construtora e Incorporadora Ltda. apresentou contrarrazões aos embargos de declaração na peça Id. 349193864, sustentando a inexistência de omissão no acórdão embargado.

Argumenta que o julgado enfrentou detidamente a matéria relativa à posse, rechaçando as alegações apresentadas pela embargante ao reconhecer que a posse mansa e pacífica não restou configurada diante da interrupção da prescrição aquisitiva desde a arrecadação do bem pelo juízo universal da falência.

Afirma que a aplicação do artigo 183 da Constituição Federal restou inviável por ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos, não havendo violação à hierarquia normativa.

Sustenta que os embargos de declaração constituem mera tentativa de rediscutir o mérito e protelar o feito, devendo ser rejeitados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA – IMÓVEL INTEGRANTE DE MASSA FALIDA – INDISPONIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 40 E 47 DO DECRETO-LEI No 7.661/45 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO –
REFORMATIO IN PEJUS
– IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional quando o julgador expõe de forma clara, coerente e suficiente os fundamentos que embasaram a extinção do processo, sobretudo quando fundada na ausência de legitimidade ativa da autora, por se tratar de bem arrecadado em processo falimentar, sujeito à indisponibilidade e à jurisdição exclusiva do juízo da falência.

A decretação da falência interrompe o curso do prazo da prescrição aquisitiva e torna juridicamente indisponíveis os bens que compõem a massa falida, nos termos dos artigos 40 e 47 do Decreto-Lei no 7.661/45, impedindo, por conseguinte, a aquisição da propriedade por usucapião.

É inviável a aquisição originária da propriedade por usucapião de imóvel arrecadado judicialmente em processo falimentar, ainda que alegada posse qualificada e justo título, não sendo possível conferir eficácia aquisitiva a contrato particular de compra e venda desprovido de registro, nos termos do artigo 1.245, §1o, do Código Civil.

A pretensão de aquisição por usucapião de bem arrecadado em massa falida encontra óbice jurídico absoluto, caracterizando hipótese de impossibilidade jurídica do pedido. Ainda que o vício recomendasse julgamento de improcedência da ação, o tribunal está impedido de reformar a sentença para agravá-la, por ausência de recurso da parte vencedora, sob pena de reformatio in pejus.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte apelante.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação de provas ou ao reexame de teses jurídicas já enfrentadas e rechaçadas pelo julgado, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

No caso em exame, verifica-se que a embargante pretende, sob o manto formal de alegadas omissões, promover verdadeira revisão do julgado, introduzindo argumentos novos e buscando a reforma da decisão colegiada mediante a adoção de tese jurídica diversa daquela que fundamentou o acórdão embargado.

Tal pretensão não encontra guarida.

A primeira alegação de omissão refere-se à suposta ausência de análise da hierarquia do artigo 183 da Constituição Federal em relação aos artigos 40 e 47 do Decreto-Lei no 7.661/45. Sustenta a embargante que o acórdão teria aplicado norma infraconstitucional para afastar direito fundamental previsto na Carta Magna, criando requisito não previsto no texto constitucional e esvaziando o núcleo essencial do direito à usucapião especial urbana.

Tal alegação não prospera. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à impossibilidade de aquisição por usucapião de imóvel arrecadado em massa falida, consignando expressamente que a decretação da falência acarreta a interrupção do curso da prescrição aquisitiva em razão da indisponibilidade legal dos bens arrecadados e da formação da massa falida objetiva, patrimônio uno e indivisível destinado à satisfação dos credores habilitados no processo concursal. O julgado destacou que a posse alegada pela autora, iniciada em 2007, jamais poderia gerar efeitos aquisitivos sobre imóvel arrecadado desde 2000 no bojo da falência, pois desde então o bem se encontra sob regime de indisponibilidade legal.

A fundamentação adotada não importou em violação à hierarquia constitucional ou em criação de requisito não previsto no artigo 183 da Constituição Federal. O que o acórdão reconheceu, com acerto, foi a ausência de preenchimento dos requisitos constitucionais para a configuração da usucapião especial urbana, notadamente a posse qualificada pelo prazo legal, uma vez que a decretação da falência anterior ao início da posse alegada pela embargante interrompeu o curso da prescrição aquisitiva. Não se trata de afastar a aplicação de norma constitucional em favor de norma infraconstitucional, mas de reconhecer que os pressupostos fáticos e jurídicos para a incidência do instituto da usucapião não se encontram presentes no caso concreto.

A embargante pretende que este Tribunal realize ponderação entre o direito à moradia e a função social da propriedade, de um lado, e o interesse creditício da massa falida, de outro, atribuindo prevalência aos primeiros. Ocorre que tal análise não se mostra pertinente ao caso em exame, porquanto o acórdão não afastou a aplicação do artigo 183 da Constituição Federal por considerá-lo hierarquicamente inferior aos dispositivos da legislação falimentar, mas sim por reconhecer que a embargante não demonstrou o exercício de posse qualificada pelo prazo legal, requisito essencial e inafastável para a configuração de qualquer modalidade de usucapião. A interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência constitui efeito legal decorrente da arrecadação judicial do bem e da formação da massa falida objetiva, não se tratando de restrição indevida a direito fundamental, mas de reconhecimento dos limites legais ao exercício da posse sobre bem juridicamente indisponível.

Ademais, o acórdão consignou expressamente que o contrato particular de compra e venda apresentado pela embargante não configura justo título nos moldes exigidos pela legislação civil, sendo o artigo 1.245, § 1°, do Código Civil categórico ao estabelecer que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Tal fundamentação não cria requisito novo para a usucapião especial urbana, mas apenas reconhece que a posse decorrente de contrato inválido quanto à produção de efeitos reais e incidente sobre bem juridicamente indisponível não se qualifica como
posse ad usucapionem
. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto a este ponto.

A segunda alegação de omissão refere-se à ausência de enfrentamento de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul invocada pela embargante, que adota entendimento diverso quanto à aplicação do artigo 47 do Decreto-Lei no 7.661/45 em ações de usucapião envolvendo bens de massa falida. Sustenta a embargante que o acórdão teria violado o artigo 489, parágrafo primeiro, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de demonstrar a existência de distinção ou superação do entendimento contido nos julgados colacionados.

Tal alegação também não merece acolhida. O acórdão embargado não está obrigado a enfrentar individualmente cada julgado invocado pela parte recorrente, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia. A jurisprudência de outros tribunais estaduais não vincula este Tribunal de Justiça, que possui competência para interpretar a legislação federal e estadual de acordo com sua própria orientação jurisprudencial, desde que devidamente fundamentada. O acórdão embargado colacionou diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que corroboram integralmente a tese adotada, no sentido de que a decretação da falência acarreta a interrupção do curso da prescrição aquisitiva e a impossibilidade de aquisição por usucapião de bem arrecadado em massa falida.

A existência de divergência jurisprudencial entre tribunais estaduais não configura omissão passível de correção por embargos de declaração, tratando-se de questão afeta ao mérito da controvérsia, já decidida pelo acórdão embargado mediante a adoção de orientação jurisprudencial consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça. A pretensão de que o acórdão realize cotejo analítico entre os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e os precedentes deste Tribunal constitui indevida tentativa de rediscussão do mérito, não se configurando vício de omissão. Ademais, verifica-se que a tese jurídica contida nos julgados do TJRS invocados pela embargante não foi expressamente veiculada nas razões de apelação, constituindo sua invocação em sede de embargos de declaração verdadeira inovação recursal, inadmissível nesta fase processual.

A terceira alegação refere-se a suposto erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão teria concluído pela ausência de demonstração da posse contínua e qualificada quando tal matéria seria incontroversa nos autos por falta de impugnação específica pela parte contrária. Sustenta a embargante que a posse estaria comprovada documentalmente desde 2007, inclusive mediante pagamento de taxas condominiais, e que tais fatos não teriam sido impugnados pela massa falida, presumindo-se verdadeiros nos termos dos artigos 341 e 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

Tal alegação não se sustenta. O acórdão embargado não negou a existência de ocupação material do imóvel pela embargante, mas sim reconheceu que tal ocupação não se qualifica como posse
ad usucapionem
apta a gerar efeitos aquisitivos, uma vez que incidente sobre bem arrecadado judicialmente em processo falimentar e sujeito à indisponibilidade legal desde o ano 2000, anteriormente ao início da ocupação alegada. O julgado consignou expressamente que a ação de usucapião exige a demonstração da posse
ad usucapionem
, contínua, com
animus domini
e em condições que excluam qualquer vício, o que não se verifica no presente caso, em que a posse decorre de contrato inválido quanto à produção de efeitos reais e incidente sobre bem juridicamente indisponível.

A questão não se resume à comprovação da ocupação material do imóvel ou do pagamento de encargos condominiais, mas à qualificação jurídica de tal ocupação como posse apta a gerar efeitos aquisitivos. O acórdão embargado enfrentou adequadamente tal questão ao reconhecer que a decretação da falência anterior ao início da ocupação pela embargante interrompeu o curso da prescrição aquisitiva, impedindo que a posse posterior gerasse efeitos para fins de usucapião. Não há, portanto, erro de premissa fática, mas sim discordância da embargante quanto à qualificação jurídica atribuída pelo julgado aos fatos comprovados nos autos, o que não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

Ademais, a alegação de que a matéria fática seria incontroversa por ausência de impugnação específica não encontra respaldo nos autos. A massa falida contestou a ação sustentando a impossibilidade jurídica do pedido em razão da arrecadação do bem no processo falimentar e da interrupção da prescrição aquisitiva, tese acolhida pelo acórdão embargado. A ausência de impugnação específica quanto a aspectos secundários da ocupação material não torna incontroversa a qualificação jurídica de tal ocupação como posse
ad usucapionem
, matéria de direito que independe de prova e deve ser apreciada pelo julgador à luz dos elementos constantes nos autos e da legislação aplicável.

Verifica-se, portanto, que os embargos de declaração constituem indevida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia mediante a introdução de argumentos novos e a reapreciação de teses jurídicas já enfrentadas e rechaçadas pelo acórdão embargado. A embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado mediante a adoção de entendimento jurídico diverso daquele que fundamentou a decisão colegiada, o que não se mostra possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Contudo, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia, enfrentando todas as questões relevantes ao deslinde da causa e consignando expressamente os motivos pelos quais não se configura, no caso concreto, a possibilidade de aquisição por usucapião de imóvel arrecadado em massa falida. Não se verifica a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade passíveis de correção pela via dos embargos de declaração.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026